Tribunal: CARF
Processo: 10830.907101/2008-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.907101/2008-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.290 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
BANDAG DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando
configuradas tais hipóteses não é de se declarar a nulidade.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
SALDO CREDOR NO TRIMESTRE-CALENDÁRIO. RESSARCIMENTO.
RECONHECIMENTO PARCIAL DO CRÉDITO.
Cada PER/DCOMP deve apontar a qual trimestre-calendário está referenciado
o direito creditório pleiteado para fins de ressarcimento/compensação.
Apontado pela declarante o trimestre-calendário de referência e confirmada
apenas parcialmente a existência de saldo credor para esse trimestre, não há
fundamento legal para que seja somado ao saldo credor do IPI apurado o saldo
credor apurado em períodos diversos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Júnior, Marco Antonio Marinho Nunes, Jucileia de Souza Lima, José Adão Vitorino de
Morais e Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada).
08-50
3a Câma
3a Câma
CESSO
CESSO A
puração: 0
puração: 0
ADE. INO
ADE. INO
legisla legislaçã çã incompe incompe incom incom c
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.290 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907101/2008-50

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário apresentado após a ciência do Acórdão no 11-
40.163 – 6a Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório Seort DRF/CPS/085/2008, emitido
em 19/12/2008, por intermédio do qual foi parcialmente reconhecido, no valor de R$
348.647,51, o crédito solicitado/utilizado no PER/DCOMP no 22294.84948.100204.1.7.01-9028,
em razão da constatação de o saldo credor passível de ressarcimento ser inferior ao valor
pleiteado, bem como homologada parcialmente a compensação declarada nesse
PER/DCOMP, até o limite do crédito reconhecido.
No referido PER/DCOMP, no 22294.84948.100204.1.7.01-9028, o crédito decorre
de Ressarcimento de IPI, relativo ao 3o Trimestre de 2003, no montante pleiteado de R$
556.437,95, utilizado na compensação dos seguintes débitos:
· Cofins – Demais empresas
2172 Jan. / 2004
493.799,91
· PIS – Não Cumulativo
6912 Jan. / 2004
62.638,04
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório Trata o presente processo de Pedido Eletrônico de Ressarcimento/Compensação, com base no PER/DCOMP n°
22294.84948.100204.1.7.0190-28, pretendendo compensação de débitos tributários no
valor de R$ 556.437,95.
O crédito apontado para fins de compensação seria originário de saldo credor do
Imposto sobre Produtos Industrializados — IPI apurado no 3° trimestre de 2003 (3o
trim/2003), pretendendo a interessada a compensação de valor equivalente a débitos
de COFINS e de PIS/PASEP, ambos com vencimento em 13/02/2004, conforme
documento anexo (fls.95).
O débitos tributários declarados para serem compensados, por meio do aludido
PER/DCOMP, passaram a ser controlados no processo eletrônico de cobrança n°
10830.908154/2008-98 vinculado ao presente processo no 10830.907101/2008-50 (fls.
97/101). O pedido está amparado na legislação que disciplina o ressarcimento e a
compensação de créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados.
A exatidão das informações a que se refere o artigo 19 da IN SRF n° 600/2005
foi aferida pelo Serviço de Fiscalização da DRF de origem, com as conclusões
estampadas na Informação Fiscal de fls. 179/181; constatou-se a parcial regularidade
das operações incentivadas com crédito do IPI, resultando na glosa de R$ 207.790,44,
e no reconhecimento de disponibilidade de crédito do IPI com referência ao 3o
trim/2003, ainda passível de utilização, no valor de apenas R$ 348.647,51. A referida
Informação Fiscal é parte integrante do Despacho Decisório de fls.184.
Em resumo, a informação fiscal referida assim explicou as suas conclusões (os
números das folhas foram ajustados para a numeração do presente processo
eletrônico):
1. A tabela abaixo resume dados pertinentes ao presente processo:

Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.290 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907101/2008-50

2. Depois dos procedimentos fiscais de rotina e verificação dos registros na
escrita fiscal, constatou-se que há saldo credor do IPI relativamente ao 3o
trimestre/2003, originado de operações de aquisição de MP, PI e ME empregados na
industrialização dos produtos especificados nestes autos. Dentre as verificações
realizadas, na documentação apresentada, citam-se especialmente as feitas no Livro
RAIPI, nas notas fiscais de entrada e de saída, na anulação (estorno) do valor de
ressarcimento objeto do PER/DCOMP, consignado às fls.11/12 do RAIPI/2004,
realizado na 1a quinzena do mês de fevereiro/2004 (ver fls. 166/167 deste processo).
3. Com base no “Demonstrativo do Excedente de Crédito Básico (Lei
9.779/99)” (fls.177/178), que contém a simples recomposição do Livro RAIPI, pela
fiscalização, constatou-se que o estorno do valor de R$ 556.437,95 foi realizado na 1a
quinzena de fevereiro/2004, mas uma parte do excedente de créditos do IPI apurados
ao longo do 3o trim/2003 (R$ 207.790,44), já havia sido consumida na compensação
de débitos decorrentes de operações submetidas à incidência do IPI (conta-corrente
mensal), nas saídas de produtos tributados ao longo do próprio 3o trim/2003.
Este fato determinou uma redução do valor do saldo credor do IPI passível de
utilização para ressarcimento/compensação, sendo o saldo credor do 3o trim/2003
passível de ressarcimento ajustado para R$ 348.647,51 (R$ 556.437,95 – R$
207.790,44), assim resumido no quadro abaixo:

Dessa forma, através do Despacho Decisório referido (fls.184), a autoridade
fiscal na origem homologou parcialmente a compensação declarada no
PER/DCOMP n° 22294.84948.100204.1.7.0190-28, somente até o limite de crédito
reconhecido de R$ 348.647,51, conforme demonstrativo e extrato do processo de
cobrança vinculado (fls.182/183), remanescendo em aberto parte do valor dos débitos
que a interessada pretendeu compensar.
O crédito tributário que remanesce em aberto corresponde a parte do valor
originário dos débitos indicados, com vencimento em 13/02/2003, os quais a
interessada pretendia compensar integralmente, e seus correspondentes acréscimos
legais. Segundo decidiu a autoridade fiscal, o débito remanescente deveria ser exigido
a partir da ciência dessa decisão à interessada.
Cientificado da decisão administrativa, em 09/01/2009, a interessada protocolou
tempestiva manifestação de inconformidade, em 09/02/2009, cuja íntegra se encontra
às fls.189/200, a seguir resumida em sua essência assim:
1. O procedimento de fiscalização que resultou na glosa fiscal de que se trata no
presente processo administrativo fiscal no 10830.907101/2008-50 (vinculado ao
processo de cobrança no 10830.908154/2008-98) também serviu de base às glosas
fiscais que resultaram nos processo de cobrança no 10830.908153/2008-43 e
10830.908155/2008-32, os quais originaram outros dois processos administrativos
fiscais, nos quais foram apresentadas oportunamente as respectivas manifestações de
inconformidade. Pede que os três processos sejam juntados e julgados conjuntamente.
2. Em relação à compensação focada no presente processo, declarada em
fevereiro/2004, por intermédio do PER/DCOMP no 22294.84948.100204.1.7.0190-28,
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.290 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907101/2008-50

a fiscalização apontou supostas irregularidades na composição do saldo credor,
alegando que o crédito à época da compensação era de R$ 348.647,51, e não R$
556.437,95, como compensado pela requerente. Subtraiu-se o valor de R$ 207.790,44
do crédito indicado para compensação, relativo ao 3o trim/2003 (R$ 556.437,95).
Alegou-se que parte do crédito já teria sido consumido nas compensações com débitos
do IPI ao longo do próprio 3o trim/2003. Esclareça-se, primeiro, que o estorno do valor
de R$ 556.437,95 foi realizado quando da apresentação do pedido de
ressarcimento/compensação, em fevereiro/2004, para o fim de compensar os débitos
de COFINS e PIS/PASEP, competência janeiro/2004 (vencimento 13/02/2004), tal
como preconizava o art. 15 da IN 210 vigente à época.
3. A glosa do valor de R$ 207.790,44 constitui manifesto equívoco da
fiscalização. Isto porque a fiscalização limitou-se a apurar o crédito relativo ao 3o
trim/2003, embora exaustivamente demonstrado pela requerente, ora manifestante,
que no pedido de ressarcimento/compensação considerou além do saldo credor do 3o
trimestre/2003 também uma parte do saldo credor do 4o trim/2003, conforme
demonstrado adiante.
4. Se a compensação foi realizada em janeiro/2003 (rectius, foi em
janeiro/2004, e transmitida em fevereiro/2004), a comprovação que deve ser feita é
que na data da compensação a interessada detinha saldo credor suficiente para tal
compensação. Esse saldo credor suficiente seria composto pelo valor de R$
348.647,51, relativo ao 3o trim/2003, o qual é indiscutível, pois foi apurado pela
própria fiscalização, e o valor remanescente, ou seja, a diferença de R$ 207.790,44
apurada como inexistente, pela fiscalização, decorre da utilização de parte do saldo
credor do 4o trim/2003, na medida em que nesse trimestre foi apurado um saldo credor
de R$ 503.782,20.
5. Assim, quando da realização da compensação, o Livro RAIPI estampava a
existência de saldo credor acumulado de R$ 852.429,71, resultado da soma dos
valores acumulados no 3o e 4o trimestres de 2003 , nos valores respectivos de R$
348.647,51 e R$ 503.782,20.
6. Conforme demonstrativo anexo, a requerente, ora manifestante, acumulara no
2o trim/2003 o valor de R$ 432.175,86, o qual fora utilizado em sua integralidade na
compensação realizada em novembro/2003, o que foi devidamente registrado no livro
fiscal. Posteriormente, os saldos acumulados no 3o e 4o trimestres/2003 apenas foram
utilizados quando das compensações objeto deste processo, tendo sido regularmente
lançado o estorno do crédito no montante compensado, conforme art.15 da IN no 210.
7. Não é demasiado salientar que, ainda que se fosse considerar a glosa de R$
155.045,68, realizada pela fiscalização na apuração do saldo credor do 4o trim/2003, o
valor do saldo acumulado deduzido do valor glosado (R$ 697.384,03) era suficiente
para quitar o valor compensado de PIS e de COFINS.
8. É importante mencionar que o art.11 da Lei 9.779/99 não limitou a
compensação por trimestre, como pretende a fiscalização, impondo como requisito
apenas a apuração após o encerramento do calendário. A Lei conferiu à Receita
Federal a competência para editar normas relativas à compensação.
9. Em nenhum momento, a IN exige a realização de pedido de ressarcimento e a
respectiva compensação apurada por trimestre, significa dizer que não havia qualquer
restrição ao procedimento adotado pela interessada, ora manifestante, de utilizar os
créditos do 3o trim/2003 e parte do saldo do 4o trim/2003, para efetuar a compensação
em janeiro/2004.
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.290 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907101/2008-50

10. Essa restrição somente foi instituída pela IN no 900/2008, art.21, §7o (ver
transcrição às fls.198/199). Assim, conclui-se que a fiscalização encontrou restrição ao
pedido de ressarcimento/compensação sem qualquer fundamentação legal, ou fora dos
limites de sua competência, visto que a IN no 210 não vedava a utilização do saldo
credor do IPI de trimestres distintos, o que só veio a ser previsto na IN no 900.
11. O ressarcimento do crédito apurado de R$ 556.437,95 e sua respectiva
compensação encontram-se devidamente lançados nos livros fiscais da interessada, o
que demonstra a efetiva composição, utilização e aproveitamento deste valor, razão
pela qual não procede a homologação apenas parcial da compensação.
Pelo exposto, requer seja acolhida a presente manifestação de inconformidade
para reconhecer a integralidade do crédito de IPI objeto do pedido de ressarcimento e,
conseqüentemente, homologar a compensação realizada pela Requerente. É o
relatório.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a 6a
Turma da DRJ/REC, por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso e não
reconheceu o direito creditório trazido a litígio, nos termos do voto do relator, conforme
Acórdão no 14-40.163, datado de 20/03/2013, cuja ementa transcrevo a seguir:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
AJUSTES NO SALDO CREDOR DO IPI. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DA
COMPENSAÇÃO DECLARADA.
A interessada deixou de registrar, ao longo dos nove decêndios que compõem o 3o
trimestre/2003, certos débitos de IPI referentes a saídas tributadas, especificadas e
identificadas a partir das notas fiscais emitidas pelo estabelecimento industrial ou
equiparado a industrial. Cabível o ajuste que impõe a necessidade de reescrituração do
Livro RAIPI. Para a compensação declarada, a manifestante ainda pretendeu somar, ao
saldo credor do IPI no 3o trimestre/2003, o saldo credor apurado no trimestre posterior,
o que carece de fundamento legal. O saldo credor final ajustado para o 3o
trimestre/2003, disponível para utilização, é suficiente para a homologação apenas
parcial da compensação declarada por meio do PER/DCOMP no
22294.84948.100204.1.7.01-9028.

Manifestação de Inconformidade Procedente
Direito Creditório Reconhecido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, em que reitera integralmente os argumentos constantes da parte meritória de sua
defesa inaugural, constantes do tópico “II – Dos Fundamentos para a Reforma da Decisão”, bem
como suscita a nulidade da decisão de primeira instância, em razão de ausência de
fundamentação fática.
Encerra o Recurso Voluntário com os seguintes pedidos:
V – DO PEDIDO
29. PELO EXPOSTO, requer seja dado provimento ao presente Recurso
Voluntário para reconhecer a nulidade da decisão de primeira instância, tendo em vista
a ausência de fundamentação fática, ou, caso não seja este o entendimento desta Corte,
requer seja reconhecida a regularidade do procedimento adotado pela Recorrente para
determinar a revisão da decisão que não homologou a compensação e,
consequentemente, reconhecer a extinção do crédito tributário compensado.
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.290 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907101/2008-50

Termos em que, pede deferimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
PRELIMINAR
II.1
Nulidade da decisão recorrida
No tópico “I – Dos Fatos” do Recurso Voluntário, a Recorrente argumenta que os
fundamentos da decisão recorrida padecem de vício de vício de ilegalidade. E, ao final, no tópico
“V – Do Pedido”, pugna pelo reconhecimento da nulidade da decisão de primeira instância,
tendo em vista a ausência de fundamentação fática.
Aprecio.
Entendo que pleito de nulidade por vício de ilegalidade e por ausência de
fundamentação fática foram aduzidos de forma genérica e sem especificar quais os fundamentos
fáticos e jurídicos que estariam sendo omitidos e contrariados.
Dessa forma, não há como considerar o pedido de decretação de nulidade de
decisão administrativa se esta foi proferida por autoridade competente e foi observado, no caso,
amplamente o direito de defesa, oportunizando à Recorrente contestá-la da forma que lhe é
facultada, consoante art. 59, II, c/c art. 33 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972.
E assim sendo, também improcedente tal alegação.
III
MÉRITO
No mérito do Recurso Voluntário, a Recorrente contesta as irregularidades na
composição do crédito pleiteado, envolvendo R$ 207.790,44, em face do consumo de crédito nas
operações do próprio trimestre, 3o trimestre de 2003.
Inicialmente, argumenta que o estorno de crédito pleiteado, no valor de R$
556.437,95, realizado em sua escrita fiscal em fevereiro de 2004, não representa qualquer
irregularidade, uma vez que esse procedimento encontra-se em consonância com a art. 15 do
Instrução Normativa SRF no 210, de 30/09/2002, vigente à época.
Quanto à irregularidade apontada pelo Fisco, alega erro da Fiscalização ao
limitar-se a apurar o crédito relativo ao 3o Trimestre de 2003, sem considerar que o pedido de
ressarcimento/compensação apresentado pela Recorrente considerou o saldo credor do 3o
Trimestre de 2003, no valor de R$ 348.647,51, e parte do saldo credor do 4o trimestre de 2004,
no valor de R$ 207.790,44,
Defende a possibilidade de aproveitamento/ressarcimento de saldo credor de
período posterior ao trimestre objeto do PER/DCOMP destes autos, uma vez que a sua
utilização foi realizada posteriormente aos trimestres envolvidos, 3o e 4o Trimestres de 2003.
Aprecio.
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.290 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907101/2008-50

· Estorno de crédito pleiteado na escrita fiscal
Na Informação Fiscal que embasou o Despacho Decisório, a Fiscalização assim
fez menção ao procedimento de estorno, na escrita fiscal, do crédito pleiteado pela Recorrente:
[...]
De acordo com os exames efetuados e com base no "Demonstrativo de Excedente de
Crédito Básico (Lei 9179/99)" (Folhas 128/129), que contém a simples recomposição
do Livro Registro de Apuração do IPI, verificamos que o estorno do valor de R$
556.437,95 só foi realizado na 1a quinzena de fevereiro/2004, e que parte do excedente
de créditos do IPI apurado pelo contribuinte no 3 ° trimestre/2003 foi consumido em
virtude de compensação de débitos por saídas de produtos tributados no próprio 3o
trimestre/2003, fato que determinou a redução do valor solicitado a titulo de
ressarcimento do período em exame. De acordo com o demonstrativo, o saldo credor
ajustado do 3° Trimestre/2003 é de R$ 348.647,51, e não R$ 556.437,95, que fora
solicitado.
[...]
De acordo com o relato fiscal, não foi apontada irregularidade quanto à ocasião
em que foi estornado o valor de R$ 556.437,95, procedimento realizado pela Recorrente na 1o
Quinz – 02/04.
O período em que ocorreu o estorno foi exposto pela Fiscalização apenas a título
informativo, para que ficasse bem evidenciado que, até a ocorrência de tal procedimento, parte
excedente do crédito do IPI apurado pela Recorrente no 3o Trimestre de 2003 foi consumido em
virtude de compensação de débitos por saídas de produtos tributados no próprio 3o Trimestre de
2003, ou seja, antes do estorno realizado.
Não há, assim, razões que justifiquem a irresignação da Recorrente quanto a este
ponto.
· Ajuste efetuado pela Fiscalização
A Fiscalização efetuou o seguinte ajuste em relação ao saldo credor acumulado no
3o Trimestre de 2003, disponível para ressarcimento/compensação:
i)
Glosa de créditos básicos, no valor de R$ 207.790,44, em razão de
seu consumo na compensação de débitos por saídas de produtos
tributados no próprio 3o Trimestre de 2003.
A referida glosa pela Fiscalização é apresentada no demonstrativo “Demonstrativo
do Excedente de Crédito Básico (Lei 9.779/99).
Vejamos como a Fiscalização apresentou esse ajuste na Informação Fiscal:
[...]
De acordo com os exames efetuados e com base no "Demonstrativo de Excedente de
Crédito Básico (Lei 9179/99)" (Folhas 128/129), que contém a simples recomposição
do Livro Registro de Apuração do IPI, verificamos que o estorno do valor de R$
556.437,95 só foi realizado na 1a quinzena de fevereiro/2004, e que parte do excedente
de créditos do IPI apurado pelo contribuinte no 3 ° trimestre/2003 foi consumido em
virtude de compensação de débitos por saídas de produtos tributados no próprio 3o
trimestre/2003, fato que determinou a redução do valor solicitado a titulo de
ressarcimento do período em exame. De acordo com o demonstrativo, o saldo credor
ajustado do 3° Trimestre/2003 é de R$ 348.647,51, e não R$ 556.437,95, que fora
solicitado.
[...]
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.290 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907101/2008-50

Do acima exposto, percebe-se que a que a glosa de R$ 207.790,44, corresponde
justamente à diferença entre o saldo credor apresentado pela Recorrente e aquele ajustado pela
Fiscalização (R$ 556.437,95 – R$ 348.647,51 = R$ 207.790,44).
O valor apurado de crédito no Trimestre de 2003, constante do demonstrativo
fiscal, está assim exposto:
DEMONSTRATIVO DO EXCEDENTE DE CRÉDITO BÁSICO (LEI 9.779/99)

Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente não contesta o valor do crédito a
ressarcir (R$ 348.647,51) apurado pelo Fisco para o 3o Trimestre de 2003. Ela, inclusive, ratifica
tal valor com a apresenta de seu próprio demonstrativo, carreado por ocasião da Manifestação de
Inconformidade (Anexo 1):

Portanto, o saldo passível de utilização ao final do 3o Trimestre de 2003 resta
incontroverso, residindo a lide na possibilidade de acréscimo ao pedido destes autos de crédito
ressarcível de IPI referente a outro trimestre-calendário.
Pois bem.
A base legal para utilização do saldo credor de IPI por trimestre é o art. 11 da Lei
no 9.779, de 1999, que reproduzo novamente (destaque acrescido):
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado
em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade
com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda.
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.290 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907101/2008-50

A normatização dessa matéria foi inicialmente feita pela Receita Federal por meio
da Instrução Normativa no 39, de 04/03/1999, que dispôs sobre a apuração e utilização do crédito
do IPI e, em seu art. 2o, assim determinou (destaques acrescidos):
Art. 1o A apuração e a utilização de créditos do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI, inclusive em relação ao saldo credor a que se refere o art. 11 da
Lei No 9.779, de 1999, dar-se-á de conformidade com esta Instrução Normativa.
DO REGISTRO E DO APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS
Art. 2o Os créditos do IPI relativos a matéria-prima (MP), produto intermediário (PI) e
material de embalagem (ME), adquiridos para emprego nos produtos industrializados,
serão registrados na escrita fiscal, respeitado o prazo do art. 347 do RIPI:
I - quando do recebimento da respectiva nota fiscal, na hipótese de entrada simbólica
dos referidos insumos;
II - no período de apuração da efetiva entrada dos referidos insumos no estabelecimento
industrial, nos demais casos.
§ 1o O aproveitamento dos créditos a que faz menção o caput dar-se-á, inicialmente,
por compensação do imposto devido pelas saídas dos produtos do estabelecimento
industrial no período de apuração em que forem escriturados.
§ 2o No caso de remanescer saldo credor, após efetuada a compensação referida no
parágrafo anterior, será adotado o seguinte procedimento:
I - o saldo credor remanescente de cada período de apuração será transferido para o
período de apuração subseqüente;
II - ao final de cada trimestre-calendário, permanecendo saldo credor, esse poderá
ser utilizado para ressarcimento ou compensação, na forma da Instrução
Normativa SRF No 21, de 10 de março de 1997.
Como já destacou a DRJ, é explícita a regra estabelecida para afins de utilização
do saldo credor acumulado por trimestre-calendário para ressarcimento ou compensação. Em
outras palavras, o regramento acima deixa evidente a possibilidade de aproveitar eventual saldo
credor acumulado em cada trimestre-calendário, depois das compensações intrínsecas ao conta-
corrente do IPI (no RAIPI), e considerado cada trimestre de modo estanque, para fins de
ressarcimento ou de compensação com débitos de tributos administrados pela Receita Federal.
Portanto, muito antes da Instrução Normativa SRF no 210, de 2002, e,
logicamente, também antes da Instrução Normativa RFB no 900, de 30/12/2008, havia a restrição
de que, para fins de ressarcimento ou compensação, a utilização admitida seria exclusivamente
do eventual saldo credor do IPI acumulado em cada trimestre-calendário, e somente após as
compensações inerentes ao conta-corrente do IPI.
Tendo em vista que o Despacho Decisório observou fielmente o referido
regramento de apuração do saldo credor da Recorrente, para fins de ressarcimento, não há
motivação para reformá-lo.
IV
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital